Tribunal: TJPA
Processo: 0811022-84.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811022-84.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO SALAZAR MAGALHAES ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA Nº:
0811022-84.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANTONIO SALAZAR MAGALHAES ALMEIDA

IMPETRADO:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE. OMISSÃO DA AUTORIDADE JUDICIA QUANTO A

REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO DE PROCURADORES. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado por
ANTONIO SALAZAR MAGALHÃES ALMEIDA
, em face de ato praticado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que teria determinado o arquivamento do
Inquérito Policial nº
49/2016.000425-7, vinculado ao
Processo nº 0013684-83.2018.8.14.0005
, sem observância do devido procedimento legal previsto no artigo 28, § 1º, do Código de Processo Penal.

II.

Questão em discussão:

2.

O cerne do debate processual é saber se o Juízo impetrado ao acolher o pedido ministerial e determinou o arquivamento do feito sem a devida remessa dos autos ao
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado

afronta

direito líquido e certo.

III.

Razões de decidir:

3.

Revela-se incabível mandado de segurança pela suposta vítima contra decisão que acolhe o pedido de arquivamento de inquérito policial por não ter o
decisum
conteúdo jurisdicional, bem como pelo fato de que o titular da ação penal pública é o Ministério Público, não havendo, desta maneira, qualquer direito líquido e certo a ser tutelado.

4.

Não há direito público subjetivo de pessoa supostamente vítima quanto à obrigatoriedade da ação penal.

5.

Não há dispositivo legal que garanta a cassação da decisão ao que consta, seja por mero inconformismo do impetrante, tão pouco para obrigar o órgão acusatório a oferecer a denúncia, sob pena de subtração de atribuição exclusiva estabelecida pela Constituição Federal.

IV.

Julgamento e Tese

6.

Segurança conhecida e denegada.

Tese:
Não é cabível o
writ
por parte da suposta vítima contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, seja por considerá-la desprovida de conteúdo jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, sendo incabível o eventual oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova de sua inércia.

Dispositivo relevante citado:
art. 28, § 1º, do CPP; art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei n. 12.016/09.

Jurisprudência relevante citado:
AgRg no RMS n. 72.408/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; RMS n. 69.955/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Mandado impetrado e, no mérito, pela
denegação
da segurança, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _____ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador (a) ________.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado por
ANTONIO SALAZAR MAGALHÃES ALMEIDA
, em face de ato praticado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que teria determinado o arquivamento do
Inquérito Policial nº
49/2016.000425-7, vinculado ao
Processo nº 0013684-83.2018.8.14.0005
, sem observância do devido procedimento legal previsto no artigo 28, § 1º, do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que, na condição de vítima, representou a prática do delito de furto qualificado de dois bens de sua propriedade — um trator de esteira marca New Holland e um caminhão VW/8.150. Apesar da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, com formal indiciamento de três pessoas, a autoridade policial concluiu pela remessa dos autos ao Ministério Público, que, por sua vez, opinou pelo arquivamento do feito.

Afirma que, mesmo após apresentar manifestação expressa contrária ao arquivamento, o Juízo impetrado acolheu o pedido ministerial e determinou o arquivamento do feito sem a devida remessa dos autos ao
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará
, em afronta ao disposto no artigo 28, § 1º, do CPP, e no artigo 12, inciso XI, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público).

Sustenta, ainda, que tal conduta configura afronta a direito líquido e certo, não apenas por impedir o controle interno da atividade ministerial, mas também por obstar o exercício da persecução penal legítima, sobretudo quando há elementos concretos que justificam o prosseguimento da investigação.

Ao final, requereu,
em sede de liminar
, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial, assegurando, desde logo, a remessa dos autos ao Colégio de Procuradores de Justiça. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão que homologou o arquivamento, determinando-se, como consectário, o envio dos autos à instância revisora ministerial, conforme determina expressamente a legislação vigente.

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que
indeferi a liminar pleiteada e determinei a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora
, que as prestou regularmente.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da segurança
, defendendo a regularidade do ato impugnado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Mandado em exame preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do mesmo.

Observa-se, na hipótese em comento, situação reveladora de ação penal pública, cuja promoção está na alçada exclusiva do Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso I da Constituição da República de 1988.

Não há direito público subjetivo de pessoa supostamente vítima quanto à obrigatoriedade da ação penal.

Desta maneira, não é cabível o
writ
por parte da suposta vítima contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, seja por considerá-la desprovida de conteúdo jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, sendo incabível o eventual oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova de sua inércia (AgRg no RMS n. 51.404/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, D Je de 20/5/2019).

Vejamos alguns julgados neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELOS OFENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 1. A decisão do Tribunal de origem corrobora a jurisprudência do STJ, no sentido de que o titular da ação penal pública incondicionada é o representante do Ministério Público, e que a vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação, motivo pelo qual ser incabível a impetração de mandado de segurança. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (RMS n. 56.432/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 22/8/2018). 3. Com efeito, para eventual provimento do recurso, seria indispensável reexaminar os elementos fáticos e probatórios da investigação policial para o fim de (eventualmente) concluir de maneira contrária ao representante do MP, na compreensão de que haveria indícios de materialidade e autoria delitiva, o que não é admitido pela jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 72.408/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROVIDO LIMINARMENTE. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 1. Os arts. 64, III, e 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em mandado de segurança e em recurso em mandado de segurança, a pretensão que se conforma ou contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Então, não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 2. "A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação." (MS n. 21.081/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 17/6/2015, DJe 4/8/2015.). 3. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (RMS n. 56.432/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 22/8/2018). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 69.770/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DO OFENDIDO DE DESARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade ou teratologia, passível de correção por mandado de segurança, na decisão judicial que concorda com a conclusão do Ministério Público, quanto à ausência de elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, e determina o arquivamento de inquérito policial. 2. "Conforme entendimento desta Corte, em se tratando do suposto cometimento de crime cuja ação penal é pública incondicionada, o destinatário das investigações é o Ministério Público, que possui a condição de titular da ação penal, de tal sorte que a vítima não possui o direito líquido e certo de impedir eventual pedido de arquivamento do inquérito ou das peças de informação" (AgRg no RMS n. 69.802/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 70.520/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DO OFENDIDO DE DESARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial da Terceira Seção do STJ, não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que acolhe o pedido do Ministério Público e determina o arquivamento de inquérito policial, por ausência de elementos probatórios mínimos que autorizem a deflagração de uma ação penal. 2. O Magistrado de origem concordou com a manifestação ministerial pelo arquivamento do inquérito, não havendo que se falar em direito líquido e certo à aplicação do art. 28 do CPP. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RMS n. 60.399/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE RECURSO DO PARQUET. IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS PELA VÍTIMA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário dirige-se contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo de primeiro grau que concedeu, de ofício, habeas corpus, para determinar o trancamento de inquérito policial. 2. O trancamento do inquérito, por meio da concessão de habeas corpus, produz os mesmos efeitos jurídicos do seu arquivamento. No caso dos autos, segundo informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, não houve recurso contra a sentença que concedeu, de ofício, o habeas corpus para trancar a investigação. Era cabível o recurso em sentido estrito, segundo previsão expressa do art. 581, inciso X, do Código de Processo Penal. 3. Se o Ministério Público, que é o titular da ação penal, não recorreu contra a concessão do habeas corpus que trancou a investigação, ele aquiesceu com a decisão, de forma que esta transitou em julgado. Sendo assim, não possui a Vítima direito líquido e certo ao seu desarquivamento, a ser reconhecido por meio de mandado de segurança. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é incabível a impetração de mandado de segurança por parte da vítima contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, seja por considerá-la desprovida de conteúdo jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, não sendo cabível o eventual oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova de sua inércia" (AgRg no RMS n. 51.404/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019). 5. Recurso ordinário desprovido. (RMS n. 69.955/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Assim, revela-se incabível mandado de segurança pela suposta vítima contra decisão que acolhe o pedido de arquivamento de inquérito policial por não ter o
decisum
conteúdo jurisdicional, bem como pelo fato de que o titular da ação penal pública é o Ministério Público, não havendo, desta maneira, qualquer direito líquido e certo a ser tutelado.

A impetração decorre da decisão de homologação do arquivamento pelo Juízo de origem, pleiteando a remessa dos autos do Inquérito Policial nº 49/2016.000425-7 à PGJ, a fim de que se proceda à revisão do arquivamento prevista no art. 28, § 1º, do CPP.

Neste diapasão, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º, da Lei n. 12.016/09, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Nesta esteira, não se observa a existência de direito líquido e certo a ser amparado por meio do presente remédio constitucional, uma vez que, não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial, proferida em crime de ação pública incondicionada, que determinou o arquivamento do IP.

O Juízo
a quo
concordou com a manifestação ministerial pelo arquivamento do inquérito, não havendo que se falar em direito líquido e certo à aplicação do art. 28 do CPP, e como já dito, não cabe
writ
contra decisão judicial que homologa a promoção de arquivamento do inquérito.

Do mesmo modo, assim disse a Procuradoria de Justiça:

"(...) Dessa forma, tendo em vista que a previsão contida no §1º do art. 28 do Código de Processo Penal não autoriza controle judicial sobre o arquivamento do inquérito policial, tampouco confere legitimidade ao uso do mandado de segurança com o objetivo de reabri-lo, pois trata-se de mecanismo interno de controle funcional, restrito à estrutura do Ministério Público, a ser exercido pela vítima tempestivamente e conforme as disposições da respectiva lei orgânica, bem como, considerando já constar decisão do Procurador-Geral de Justiça, instância revisora prevista na Lei n.º 056/2006, homologando o arquivamento dos autos de IPL n.º nº 49/2016.000952-6, proferida de forma regular e fundamentada, encerrando, por ora, o procedimento investigatório, não há que se falar em ato coator por parte do juízo que deixou de encaminhar a promoção de arquivamento ao Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará."

Em suma, tendo a Promotora de Justiça, após as diligências que reputou cabíveis, anotado que não estavam presentes os elementos necessários à propositura da ação penal, o arquivamento se impõe, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder passível de correção por mandado de segurança.

E ainda, tendo o Procurador Geral de Justiça homologado o arquivamento, conforme descreve o inciso X do artigo 56 da Lei Orgânica do MPPA – Lei n.º 056/2006, que determina que a instância revisora prevista no §1º do artigo 28 do CPP é o próprio Procurador-Geral de Justiça, não há falar em qualquer ilegalidade.

Com efeito, consoante dispõe o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público "promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei", de modo que a parte impetrante carece de legitimidade para o pleito formulado, irrecorrível, aliás.

Frise-se que o IPL foi detidamente analisado por todos que possuem o
múnus
constitucional para fazê-lo, e reputados inaptos a inaugurar a ação penal. De outro modo, os argumentos expostos na promoção ministerial foram acolhidos pelo juízo de origem, homologados pelo PGJ, que entendeu não ser o caso de aplicar o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal.

Ademais, uma vez determinado o arquivamento do inquérito policial, não há dispositivo legal que garanta a cassação da decisão ao que consta, seja por mero inconformismo do impetrante, tão pouco para obrigar o órgão acusatório a oferecer a denúncia, sob pena de subtração de atribuição exclusiva estabelecida pela Constituição Federal.

Assim, entendo que o impetrante, ora recorrente, não possui direito líquido e certo à persecução penal, já que o
jus puniendi
é do Estado, sendo inviável o conhecimento da presente impetração.

Ante o exposto,
conheço do presente remédio constitucional
e, no mérito
DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação acima exposta
.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém, ___ de ___ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/07/2025